Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-22.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001754-22.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vestibular]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSIANE LIMA FERREIRA - CPF: 945.440.342-72 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNEMAT, POR INTERMÉDIO DA AÇÃO AFIRMATIVA DE COTA RACIAL – CANDIDATA QUE CURSOU O ENSINO MÉDIO PELO SISTEMA SUPLETIVO EJA PARTICULAR – INFRIGÊNCIA À REGRA PREVISTA NO EDITAL – SISTEMA DE COTAS DESTINADO AOS CANDIDATOS QUE CURSARAM O ENSINO MÉDIO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA – AUSENTE DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em conformidade com o Edital n. 009/2023 – UNEMAT/COVESP, para fazer jus às vagas destinadas ao sistema de cotas (ações afirmativas), na opção de “estudantes negros”, era exigida, para comprovação da ação afirmativa, a apresentação de histórico Escolar do Ensino Médio, cursado integralmente em escola pública, além da autodeclaração de preto ou pardo.

Dessa forma, considerando que a recorrente realizou o Ensino Médio em instituição de ensino particular, ainda que no sistema EJA, tem-se que os requisitos exigidos para a efetivação da sua matrícula no curso de educação física da UNEMAT não foram integralmente satisfeitos.

Além disso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as normas que estabelecem os requisitos para o ingresso em universidade por meio do sistema de cotas não podem ser interpretadas extensivamente, razão pela qual os alunos que frequentaram escolas particulares, mesmo que na qualidade de bolsistas, não podem ser equiparados àqueles que estudaram em instituição pública, sob pena de desvirtuamento da própria ação afirmativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSIANE LIMA FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1001754-22.2024.8.11.0006
,
impetrado contra ato praticado pela Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), denegou a segurança pleiteada, consubstanciado na anulação do ato administrativo que cancelou a pré-matrícula da Impetrante, assegurando-lhe o direito líquido e certo de matricular-se no curso de licenciatura/bacharelado em Educação Física da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, a apelante narra, em breve síntese, que impetrou mandado de segurança objetivando a efetivação de sua matrícula no curso de Educação Física da UNEMAT em decorrência de ato apontado como coator consistente no indeferimento da sua matrícula sob a alegação de que não preenchia os requisitos da matrícula por cota racial.

Sustenta que a sentença recorrida não merece prosperar, posto que a prova documental que instruiu o mandado de segurança evidencia que inexiste justificativa plausível para a rejeição de sua matrícula.

Afirma “apesar de ter concluído o ensino médio mediante exames pelo EJA (Exames da Educação de Jovens e Adultos) em instituição privada - estudou todo o ensino fundamental em instituição pública de ensino, não havendo em se falar, portanto, que, ao concluir o final de seus estudos dessa forma, obteve qualquer vantagem intelectual relativamente aos demais estudantes negros concorrentes do sistema de cotas que estudaram apenas em escolas públicas.”

Defende, também, que, “não se pode dizer que a Apelante, pelo simples fato de ter concluído o ensino médio mediante EJA em instituição privada, obteve qualquer vantagem determinante na sua aprovação em relação aos demais candidatos que se inscreveram pelo sistema de cotas, daí porque o ato administrativo que indeferiu a pré-matrícula é manifestamente ilegal.”

Requer a procedência do presente recurso de apelação, a fim de assegurar à Apelante o direito líquido e certo de matricular-se no curso de licenciatura/bacharelado em Educação Física da Universidade do Estado de Mato Grosso.

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT apresentou contrarrazões, oportunidade na qual suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. No mérito, requer o desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão recorrida (Id. 220229656).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Flavio Cezar Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 225977154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSIANE LIMA FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1001754-22.2024.8.11.0006
,
impetrado contra ato praticado pela Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), denegou a segurança pleiteada, consubstanciado na anulação do ato administrativo que cancelou a pré-matrícula da Impetrante, assegurando-lhe o direito líquido e certo de matricular-se no curso de licenciatura/bacharelado em Educação Física da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Infere-se, que a impetrante propôs a ação mandamental em face das autoridades coatoras, relatando que, após obter aprovação no Sistema de Seleção de Vagas da UNEMAT, por cota racial, teve sua matrícula para o curso de bacharelado/licenciatura em educação física rejeitada por não ter preenchido todos os requisitos indispensáveis para inscrição por meio da ação afirmativa racial, devido ter estudado em escola privada.

Na inicial, entre outros argumentos, a impetrante asseverou que apresentou todos os documentos que comprovam merecer a utilização da cota racial, autodeclarando-se negro, enfatizando que estudou apenas o ensino médio em instituição de ensino privada, por meio do sistema EJA.

Ocorre que a impetrante teve sua matrícula indeferida, conforme consta da resposta a ele encaminhada pela universidade (Id. 220088185), em razão do não preenchimento do subitem 2.1.1 do item 2 do Edital n. 009/2023 – UNEMAT/COVESP, uma vez que cursou o ensino médio em instituição privada - EJA.

Contudo, o Edital Complementar n. 009/2023 – UNEMAT /COVEST, é taxativo ao dispor no “Item 2.1.1, II” que o candidato deverá anexar dentre os documentos:
“I. Histórico Escolar do Ensino Médio (desde que tenha cursado integralmente em escola pública); II. Autodeclaração de Negros (modelo do ANEXO VIII deste Edital); III. Documento oficial de identificação com foto; IV. Vídeo para verificação da autodeclaração (conforme descrito no subitem 4.11.2 deste Edital).
[...]”

Além disso, nos subitem do item 3 restam claras as regras para concorrer as vagas das ações afirmativas da UNEMAT:

“[...] 3.3 A Política de Ações Afirmativas da UNEMAT reserva 60% (sessenta por cento) das vagas oferecidas aos estudantes que cumpriram integralmente (1o, 2°, 3o anos) o ensino médio em escola pública.

3.4 É vedado o uso de vagas reservadas em benefício de quem cursou o ensino médio em estabelecimento privado ou foi favorecido por bolsa ou auxílio de qualquer natureza, independentemente de ser parcial ou integral.

3.5 Compete exclusivamente ao candidato, no ato da inscrição, certificar-se de que cumpre todos os requisitos estabelecidos neste Edital, para concorrer às vagas do sistema de reserva de vagas, sob pena de perder o direito à vaga por falta de comprovação, caso seja selecionado. [...]”

Assim, estamos diante de clara violação à citada regra fixada no edital, não havendo que se falar em direito do impetrante ao deferimento de sua matrícula na modalidade de ação afirmativa no curso de graduação ofertado pela instituição.

Deste modo, não se resta demonstrado direito liquido e certo da impetrante, e por isso a irresignação recursal não prospera, tendo em vista que a matrícula da apelante não fora efetivada tendo em vista o não preenchimento de requisitos previstos expressamente, e de forma clara, no Edital n. 009/2023 – UNEMAT/COVESP, o que afasta a probabilidade do seu direito.

No caso em apreço, verifica-se que a impetrante foi aluno de instituição particular de ensino, conforme declaração emitida pelo CIEC – EJA em Manaus - AM, local onde cursou o Ensino Médio (Id. 220088175).

Dessa forma, sem a necessidade de maiores prolongamentos, resta evidente que a impetrante, ora apelante, não preencheu requisito primordial do edital do vestibular que é ter cursado, integral e exclusivamente, o Ensino Médio em instituição pública, o que afasta a probabilidade do seu direito líquido e certo à efetivação da matrícula almejada.

O Superior Tribunal de Justiça, nas suas decisões, tem evitado interpretações extensivas da norma que estabeleceu o sistema de cotas para ingresso em instituições de ensino superior, a evitar o desvirtuamento da ação afirmativa. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público do STJ firmou-se no sentido de que as normas que estabelecem os requisitos exigidos para o ingresso em universidade por meio do sistema de cotas não podem ser interpretadas extensivamente, sob pena de desvirtuar a própria ação afirmativa. Precedentes. 3. Hipótese em que a agravante não preenche o requisito de ter realizado todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas, estabelecido pela universidade para ingresso de aluno cotista. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1162664 RS 2017/0222631-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018).

Assim sendo, não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da sentença que denegou o pleito no mandado de segurança.

Diante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024